Tribunal: TJES
Processo: 5006404-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006404-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA
RECORRIDO: NAYARA SANTOS DA CRUZ MOTA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO EM PRODUTO – APARELHO DE AR-CONDICIONADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – REJEIÇÃO – PROVA TÉCNICA SIMPLES – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELOS VÍCIOS DO PRODUTO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, na qual os autores reclamam, em síntese, vício no produto adquirido junto à Requerida.

Em defesa (ID 15085304), a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e incompetência dos juizados; no mérito, alegou que o vício observado no produto decorreu de problema existente na parede em que o ar-condicionado fora instalado, de modo que, mesmo com a substituição do equipamento, o novo apresentou o mesmo defeito.

Sobreveio Sentença (ID
15085324
) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o requerido, no pagamento a parte autora de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.197,83 (dois mil cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; e danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais),
para cada autor
, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024.

A parte requerida poderá recolher o aparelho na residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perdimento deste.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID
15085328
), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, reiterando os argumentos apresentados em contestação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15085331)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que as razões recursais se limitam a rediscutir as preliminares rejeitadas em Sentença. Contudo, tal qual o juízo
a quo
, entendo não ser o caso de ilegitimidade ativa dos recorridos, tampouco incompetência dos juizados. Explico.

No tocante à legitimidade ativa, inobstante a compra dos aparelhos de ar-condicionado ter sido realizada por Pessoa Jurídica, restou devidamente comprovado que foram os recorridos que pagaram pelo aparelho, razão pela qual têm direito de ingressar com pedido de ressarcimento em caso de vício do produto.

Quanto ao argumento de incompetência dos juizados em virtude de suposta necessidade de realização de prova pericial incompatível com o rito dos juizados, igualmente não há razão para o seu acolhimento.

Registra-se que a incompatibilidade dos juizados especiais com a produção de prova pericial complexa diz respeito a elas. Ou seja, quando a prova técnica não for complexa, mas de possível realização a partir da apresentação de pareceres técnicos e/ou inspeção em pessoas ou coisas, resta possível sua confecção, em atenção ao art. 35, caput e parágrafo único da Lei 9.099/95.

No presente caso, tratando-se de um aparelho de ar-condicionado, o qual inclusive fora substituído no curso dos autos, tendo o recorrente acesso ao produto viciado, caberia a ele solicitar prazo para confeccionar laudo a respeito do aparelho, o que, contudo, não fora realizado, tampouco requerido.

Em audiência uma realizada (ID 15085322), ambas as partes afirmaram não terem outras provas a serem produzidas.

Portanto, entendo que as preliminares devem ser rejeitadas. Do mesmo modo, no tocante ao mérito da sentença, apesar de não ter sido objeto de discussão recurso, registro que a decisão foi correta ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pelos vícios observados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)